Tribunal: TJES
Processo: 0006365-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006365-33.2022.8.08.0024

APTE :

ALBERICO FABRE JUNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
PENA-BASE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – MAJORAÇÃO ACIMA DA PROPORÇÃO MÍNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Ainda que a sentença não tenha empreendido a correta valoração das circunstâncias judiciais, mesmo em recurso específico da defesa, entende o STJ e esta corte que
é cabível o reforço de fundamentação
.

2.
A preparação, a premeditação do crime, revela uma gravidade maior da culpabilidade a viabilizar a exasperação da pena-base do crime, nos termos do art. 59 do CP
;

3.
Descabe fixar além da proporção mínima a causa especial de aumento de pena sem a devida fundamentação. Precedentes do STJ.

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006365-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERICO FABRE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006365-33.2022.8.08.0024

APTE :

ALBERICO FABRE JUNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
PENA-BASE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – MAJORAÇÃO ACIMA DA PROPORÇÃO MÍNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Ainda que a sentença não tenha empreendido a correta valoração das circunstâncias judiciais, mesmo em recurso específico da defesa, entende o STJ e esta corte que
é cabível o reforço de fundamentação
.

2.
A preparação, a premeditação do crime, revela uma gravidade maior da culpabilidade a viabilizar a exasperação da pena-base do crime, nos termos do art. 59 do CP
;

3.
Descabe fixar além da proporção mínima a causa especial de aumento de pena sem a devida fundamentação. Precedentes do STJ.

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006365-33.2022.8.08.0024

APTE :

ALBERICO FABRE JUNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Apelante
ALBERICO FABRE JUNIOR
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls.
134/149
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 33, caput, c/c artigo 40,
I
V, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo a pena definitiva de
0
8
(
oito
) anos de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, bem como o pagamento de
800
(
oitocentos
) dias-
multa.

Nas razões recursais da defesa, apresentadas as fls. 161/165, esta entende que a pena não pode superar o mínimo legal, em razão da análise do art. 59 do CP e, ainda, que deve ser aplicada a fração máxima já que reconhecida a figura do “tráfico privilegiado” em favor do autor.

As contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, conforme acostadas às fls. 169/170, foram no sentido do provimento do apelo. A Procuradoria, através do Parecer contido no evento 5996056, também entende pela reforma da sentença.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano fixo presente
a
materialidade do crime
através d
o Auto de Apreensão
que
foi juntado no caderno processual, fls. 12/13
e

o
s Laudos Periciais
que
encontram-se nos autos, fls. 87/91 e 1291130

A defesa, através de sua irresignação sustenta a impossibilidade de, ao fixar a pena, levando em consideração os vetores do art. 59 do CP, exasperar a pena considerando somente as circunstâncias do delito, onde afirma que o réu praticou a conduta em local de intenso tráfico, sendo a circunstância inerente ao próprio tipo penal.

Prossegue, alinhando as suas razões, afirmando que a causa de aumento de pena com previsão no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, foi considerada acima do patamar mínimo sem que houve fundamentação adequada.

Neste sentido, requer a reforma da sentença com a fixação da pena em seu patamar mínimo.

Eminentes pares, no presente caso entendo que com parcial razão a irresignação da defesa.

PENA-BASE

Consta na sentença, ao empreender a análise do art. 59 do CP, que o magistrado considerou como hábil a majorar a pena base, reconhecer o desvalor ao vetor das circunstâncias do crime. Entretanto, assim fundamentou o julgador de primeiro grau: “
Na hipótese, penso que as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o réu praticou a conduta em local de intenso tráfico de entorpecentes.”

Conforme já firmou a interpretação jurisprudencial, não se pode adotar como fundamento de desvalor elementares do próprio tipo penal que, no caso, está ligado ao tráfico de drogas. Desta forma, entendo que adjetivar o local onde ocorre intenso tráfico, não se revela hábil a deformar a pena-base do tipo penal.

Ocorre que já restou também confirmado pela jurisprudência, a possibilidade do reforço de fundamentação, conforme entende o STJ e inúmeros precedentes desta Egrégia Câmara, razão pela qual, no contexto dos autos, entendo que
a “culpabilidade”
do agente se revelou para além do tipo penal, mormente no que concerne a premeditação
1
do crime, tendo este empreendido a guarda das substâncias em local de difícil acesso, juntamente vários outros apetrechos para o êxito na traficância.

Desta forma, entendo que a pena base deve remanescer incólume, eis que devidamente fundamentada, ainda que em sede de reforço de fundamentação como dito.

CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Em continuidade, requer a defesa que seja observada a ausência de fundamentação da sentença ao valorar em grau diverso do mínimo o cometimento do crime com emprego de arma de fogo. Na sentença o magistrado fixou a causa especial de aumento na proporção de 1/3, sem a devida fundamentação, o que se opõe ao entendimento dos tribunais superiores, devendo, portanto, ser revista para incidir na proporção de 1/6 (um sexto).

Partindo-se do
quantum
fixado após análise da atenuante da confissão, considerando a proporção acima especificada, a pena privativa de liberdade deve ser fixada em definitivo em 07 (sete) anos de reclusão e a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, na proporção já delineada na sentença, mantendo-se o regime semiaberto, bem como as demais implicações legais quanto a não aplicação do art. 44, I, do CP.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
DANDO
A ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

03

1
(AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)